Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. O simples fato de se estar diante de uma relação de consumo não faz com que a inversão do ônus da prova seja automática. Para tanto, torna-se necessária a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, com a imprescindível manifestação do magistrado acerca do preenchimento desses requisitos.
2. Impossível a inversão do ônus da prova se gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373. §2o, do Código de Processo Civil).
3. Revela-se abusiva a manutenção do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito somente quando demonstrado que o débito que ensejou a inscrição respectiva foi devidamente honrado.
4. Havendo pendência no pagamento de valor relativo a contrato validamente pactuado, lídima a anotação do consumidor em cadastro de maus pagadores.
5. Recurso não provido.